Tribunal: TJMT
Processo: 1035317-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035317-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 138.938.661-91 (APELANTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198)1035317-67.2022.8.11.0041

APELANTE: TÚLIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE VIOLÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA - INFORMAÇÕES CLARAS E CIÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação em meio digital, com informações claras e ciência expressa do contratante, não há nulidade contratual.

Sentença mantida ante a inexistência de elementos que justifiquem a nulidade do empréstimo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TÚLIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo c/c Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1035317-67.2022.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos
“O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que “a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como um salvo-conduto para a dispensa absoluta da produção probatória pelo consumidor.” Dessa forma, não tendo sido cumprido o mínimo necessário, a ação carece de suporte probatório suficiente para sua procedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do procurador da parte ré, arbitrados estes últimos em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.”.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença
“Preliminar da anulação da sentença - violação ao princípio constitucional do artigo 93, IX, da CF - sentença sem fundamento, sem jurisprudência, sem base em provas.”.

No mérito, argui que as conversas colacionadas na exordial demonstram que não tinha intenção de realizar novo empréstimo e sim, abatimento de Juros
“O medo de descontarem valores que estão na conta dele, já demonstra que o recorrente NÃO FEZ NOVO EMPRÉSTIMO! E por óbvio prepostos dentro da instituição financeira confeccionaram um boleto FALSO, fizeram um empréstimo na conta do idoso de OITENTA ANOS e utilizaram esse boleto para ESTELIONATO”.

Assevera que não foram sobpesados os conteúdos das conversas entre este e o Banco Apelado
“Claramente o recorrente diz que NÃO NEGOCIOU EMPRÉSTIMO E SIM BATIMENTO DE JUROS, os prepostos fizeram novo empréstimo fraudulento levando ele a crer que se tratava de devolução de juros e fizeram boleto fraudulento onde o recorrente acreditando devolver falor excedente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) depositou na conta de funcionários estelionatários.”(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso
“Ante ao exposto requer-se o recebimento da presente apelação, e devidamente provido no sentido de REFORMAR a DECISÃO APELADA proferida genericamente pelo juízo de primeiro grau, pois, diante de tantas provas é impossível continuar com tamanha injustiça.”.

Apresentadas contrarrazões, o Banco Apelado argui, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, posto que o Recurso seria genérico e, no mérito, pelo desprovimento.

Foi certificado em ID n. 280741892 que o Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada alega violação à Dialeticidade porquanto o Recurso seria Genérico.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade impõe àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados.

Na hipótese, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos porquanto não teria se desincumbido o Recorrente de comprovar suas alegações.

Nas razões recursais, o Recorrente, diferentemente do consignado pelo Julgador, afirma que todas as provas de que não contratou novo empréstimo, e sim abatimento de juros, estão devidamente postas nos autos.

Assim,
rejeita-se a preliminar
, porquanto as razões recursais impugnam os termos da sentença.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Recorrente alega a nulidade da sentença porquanto o Juiz singular não teria analisado corretamente as provas

constante dos autos.

Rejeita-se, de plano, a alegação de ausência de fundamentação da sentença, porquanto o juízo
a quo
enfrentou todos os pontos essenciais à solução da lide.

A decisão foi clara ao consignar que não houve a devida comprovação de que não houve a contratação questionada, bem com a ocorrência de fraude realizada por preposto do Banco Apelado.

Cumpre destacar que a sentença analisou os pontos controvertidos fixados – a existência ou não da contratação – e concluiu, com base na ausência de provas, pela improcedência do pedido.

A ausência de pronunciamento específico sobre todas as alegações fáticas da parte não configura nulidade, desde que o
decisum
tenha examinado o núcleo da controvérsia, conforme disposto no art. 489, §1o, do CPC e no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TÚLIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo c/c Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1035317-67.2022.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos
“O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que “a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como um salvo-conduto para a dispensa absoluta da produção probatória pelo consumidor.” Dessa forma, não tendo sido cumprido o mínimo necessário, a ação carece de suporte probatório suficiente para sua procedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do procurador da parte ré, arbitrados estes últimos em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Para melhor compreensão do caso, colacionam-se os fatos expostos pelo Recorrente na exordial:

“o requerente adquiriu junto a requerida dois empréstimos onde eram abatidos valores de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) e outro de R$ 152,91 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos).

Pesando em reduzir juros, entrou em contato com a instituição requerida pelo telefone 4002-1687 em meados de abril ou maio de 2022, onde foi atendido por uma atendente, que se recorda se chamar Livia.

Tal atendente disse que iria abrir solicitação para verificação de viabilidade em diminuir juros e que o banco entraria em contato com o requerente após ter a conclusão do pedido.

No dia seguinte o requerente recebeu um telefonema da atendente informando que os juros seriam reduzidos e que haveria devolução de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta do requerente que seria o reembolso de juros cobrados indevidamente pela requerida em um prazo de 48 horas.

Acreditando ter feito uma excelente negociação, o requerente despreocupou-se e ainda sentiu-se feliz por ter retorno creditado de juros pagos indevidamente.

ENGANAÇÃO!

Ao ir até o banco verificou sua conta com 2 depósitos, um d R$ 3.730,41 (três mil, setecentos e trinta reais e quarenta e um centavos) e outro de R$ 2.952,80 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) que totaliza o valor de R$ 6.683,21 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) assustado, sacou R$ 2.000,00 (dois mil reais) que seriam o “reembolso de juros” e deixou o restante em sua conta.

Chegando em casa entrou em contato novamente com a instituição requerida.

Depois de muita demora, foi explicado que houve um “erro” ou “fraude” dentro da própria instituição e que ao invés de redução foi feito um empréstimo no valor de R$ 6.683,21 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) e que a atendente enviaria um boleto para devolução dos valores, já que o requerente disse que não queria fazer nenhum empréstimo.

Logo em seguida, recebeu uma mensagem de uma atendente que enviou um boleto para quitação de consignado (conversa anexa) no dia 18/05/2022.

No dia 23/05/2022 uma atendente que se apresentou como Leticia responsável pela quitação da carteira de consignado e enviou-lhe outro boleto, alegando que o enviado anteriormente tratava-se de Fraude e que ele deveria pagar o enviado naquele momento e com urgência, pois, sua carteira de consignado estava em aberto.

Desesperado foi até a lotérica e requereu o pagamento do boleto no valor de R$ 4.587,03 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e três centavos).

Logo após, entrou em contato um rapaz da instituição requerida informado que não houve nenhuma redução e sim novos consignados em nome do requerente.”

O Banco Apelado apresentou sua contestação sustentando, quanto ao mérito, a regularidade da contratação, conforme contrato colacionados, formalizado em meio digital, mediante a captura de selfie do Requerente, com cópia dos documentos pessoais, bem como com a juntada de comprovante de transferência bancária via TED para a conta bancária do mesmo, asseverando que sempre alerta seus clientes que não devem realizar transferências a Terceiros.

Diante das circunstâncias narradas e das provas colhidas nos autos, a ação foi julgada improcedente e o Requerente, não se conformando, interpôs o presente Recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, o Apelante alega que não realizou a contratação de novos empréstimos e que tinha apenas a intenção de reduzir juros.

Contudo, restou comprovado nos autos, conforme ato sentencial que estes foram realizados, formalizado em meio digital, mediante a captura de selfie do Requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

“Pois bem, no caso em comento, a parte autora sustenta que entrou em contato com preposto do Banco Pan, identificado como “Lívia”, e que esta teria informado sobre a redução dos juros dos contratos em vigor, além da devolução de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reembolso por cobranças indevidas. Tal valor teria sido creditado na conta bancária da autora em até 48 (quarenta e oito) horas.

Todavia, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que, na realidade, houve a contratação de novos empréstimos consignados. No entanto, a parte autora alega não ter consentido ou assinado o referido contrato, acreditando que apenas estaria negociando a redução dos juros anteriormente pactuados.

Entretanto, a autora não apresenta provas mínimas que corroborem sua versão dos fatos. Isto é, o conjunto documental anexado aos autos não comprova, de maneira inequívoca, que houve erro ou falha na contratação do novo crédito.

Destarte que a autora não apresentou protocolo de atendimento, entretanto na petição inicial o requerente afirma ter entrado em contato com o banco, mas não juntou aos autos qualquer comprovação de ligação telefônica, gravação do atendimento ou protocolo de serviço, que poderiam evidenciar a suposta negociação.”.

Outro ponto que se destaca é que as conversas arroladas estão incompletas, sendo que os registros de mensagens (prints de tela, id. 95260025) anexados não demonstram de forma clara e contínua o desenrolar dos fatos, havendo evidente lacuna na narrativa, o que compromete a coerência das alegações.”.

Embora alegue o Apelante que teria sido alvo de fraude pela Contratação Indevida, entretanto, certo é que os valores dos empréstimos lhes foram disponibilizados em sua totalidade, conforme registrado pelo próprio Apelante, que sacou os dois mil reais supostamente negociados por este e devolveu os demais valores.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação, registrando que o Apelante deu ciência expressa quanto às condições da mesma, taxas, encargos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.” (N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”

(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CONHECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira, sob alegação de vício de vontade e desconhecimento da real natureza do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegação de que o consumidor teria imaginado tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e se há elementos que autorizem a anulação do contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressas, não se verificando vício capaz de comprometer o consentimento prestado.

4. A existência de pagamentos contínuos e utilização dos serviços, ao longo de sete anos, inclusive com pagamento de saldo residual recente, evidencia ciência e aceitação das condições contratuais.

5. A inércia do consumidor, que somente buscou o Judiciário anos após a celebração do contrato, configura venire contra factum proprium, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.

6. Não se comprovou tentativa válida de cancelamento contratual nem existência de negativa da instituição financeira nesse sentido, limitando-se o autor a apresentar reclamação genérica ao Procon.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de consentimento quando demonstrada a ciência do consumidor acerca da natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do serviço ao longo de anos. 2. A ausência de manifestação tempestiva e a aceitação reiterada das condições contratuais impedem a anulação do negócio jurídico.” (N.U 1002124-49.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)”

De todo modo, resta comprovada que a contratação
sub judice
foi pactuada de forma clara, contendo todas as informações inerentes à contratação e em atenção à legislação pertinente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre

valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado em sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025